Tribunal: TJES
Processo: 5001286-37.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001286-37.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYZA DE ANDRADE MEIRELES FAVARATO
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001286-37.2025.8.08.0006.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MASTERCARD BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
LAYZA DE ANDRADE MEIRELES FAVARATO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM. CANCELAMENTO TEMPESTIVO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PRINCIPAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO REJEITADA. RESPONSABILIDADE DA CADEIA DE FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela MASTERCARD BRASIL LTDA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 11.230,00 (onze mil duzentos e trinta reais), a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a instituição recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, asseverando atuar meramente como licenciadora de marca e detentora de tecnologia, sem qualquer ingerência sobre lançamentos em faturas, limites de crédito ou autonomia para processar cancelamentos, funções que atribui exclusivamente ao banco emissor. No mérito, defende a inexistência de nexo causal e de ato ilícito próprio, pugnando pela reforma integral do julgado para afastar as condenações materiais e morais, ou, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório.

3.

Por sua vez, a parte recorrida e as corrés defendem o acerto da sentença vergastada, asseverando que a recorrente integra a cadeia de fornecimento e aufere lucro com a operação, atraindo a responsabilidade solidária e objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. Reforça que a falha sistêmica e a inércia na solução administrativa justificam a manutenção das indenizações fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da recorrente, proprietária da bandeira do cartão de crédito frente à falha na prestação do serviço, bem como a subsistência da condenação por danos extrapatrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

6.

INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade
, haja vista,

nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante o grau de participação individual de cada fornecedor na relação de consumo.

7.

Ao permitir o uso de sua marca e tecnologia, a recorrente integra o sistema de pagamentos e se beneficia economicamente da circulação de crédito, conferindo confiabilidade à operação perante o consumidor. Assim, assume o risco do empreendimento e responde solidariamente por eventuais falhas, por compor a mesma cadeia de fornecimento que viabilizou o negócio jurídico.

8.

Com efeito, ressalta-se que a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai o regime da responsabilidade objetiva e impõe a inversão do ônus da prova em favor da vulnerabilidade da parte autora. Sob esse prisma, restou incontroverso que a consumidora exerceu tempestivamente o seu direito de arrependimento no mesmo dia da transação, sendo que a retenção do montante principal por meses, mesmo após o distrato confirmado, revela grave falha na prestação dos serviços.

9.

Essa conduta omissiva é ratificada pela inércia probatória das fornecedoras que, embora detentoras dos meios técnicos, não demonstraram o efetivo estorno do numerário, limitando-se a alegações genéricas sem o lastro de extratos ou faturas que comprovassem a recomposição do saldo. Tal falha no dever de cooperação e na boa-fé objetiva confirma a responsabilidade solidária de todas as requeridas pela restituição do valor material, conforme acertadamente decidido na origem.

10.

No que tange ao pleito reparatório extrapatrimonial, a situação fática delineada nos autos ultrapassa a barreira do mero descumprimento contratual, porquanto a manutenção da cobrança por tempo prolongado, mesmo após o cancelamento das passagens no próprio dia da compra, privou a consumidora da livre disponibilidade de seus recursos e comprometeu indevidamente seu limite de crédito. Essa resistência injustificada em promover o estorno, ignorando a solução administrativa, caracteriza lesão aos direitos da personalidade pela violação da boa-fé objetiva e do respeito à dignidade do consumidor, impondo o dever de indenizar.

11.

No tocante ao arbitramento, o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para revela-se adequado e proporcional às nuances do caso vertente, alinhando-se à média aplicada por esta Turma Recursal em situações semelhantes. A indenização, nestes termos, cumpre sua precípua função reparatória e pedagógica, visando desencorajar a reiteração de condutas desidiosas sem transbordar para o enriquecimento imotivado, sendo certo que sua revisão somente se justifica em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme a inteligência do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)